Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702841-31.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: GILMAR SILVA SANTOS 69922543168 RECORRIDO: RONISTELA TRANSPORTES TURISMO E COMERCIO LTDA RECORRENTE: ANA PAULA DE SOUZA CORDEIRO DESPACHO A recorrente, AGÊNCIA ROTAELETRONICA LTDA (GILMAR SILVA SANTOS 69922543168), requereu o benefício da gratuidade de justiça. De acordo com o contrato social de ID 56356469 - Pág. 2, o seu capital social é de R$100.000,00. A recorrida ANA PAULA DE SOUZA CORDEIRO apresentou impugnação à concessão da gratuidade (ID 56356640 - Pág. 4). Argumenta que a recorrente juntou tão somente os extratos bancários de 27.12.2022 a 15.08.2023, os quais não retratam a realidade da empresa, que atua há 20 anos e é líder no ramo de transporte para festivais de música no país, como demonstram os prints do site da recorrente. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às pessoas naturais, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n.o 481 do STJ. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: "Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). In casu, a recorrente COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que o documento de ID Num. 29562481 - Pág. 1 ("Demonstração da sobra ou perda - 2020") não tem o condão de evidenciar tal circunstância. Incumbiria à recorrente a juntada de seu balanço patrimonial atualizado, a fim de que se pudesse aferir a incapacidade alegada. Tampouco os extratos bancários de ID Num. 29562482 - Pág. 1, por si só, são capazes de fazer tal comprovação. Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção". 2. A agravante interpôs Agravo Interno em que sustenta a ocorrência de erro material deste relator, porquanto o pedido de gratuidade de justiça já teria sido analisado e deferido pelo juiz na origem, além de tecer considerações acerca de suposta obrigatoriedade do magistrado em intimar previamente a parte para que pudesse juntar provas de sua incapacidade financeira. 3. No que tange à pretensão de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, o STJ consolidou entendimento no sentido de que "a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte()". A ilustrar tal posicionamento o seguinte precedente daquela corte: [...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento [...] " (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). 4. Assim, não assiste razão ao agravante. A uma, porque a Turma Recursal é o juiz natural de admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo juízo a quo. De outro viés, a recorrente não comprovou a fragilidade de sua condição financeira a ponto de lhe garantir o benefício pretendido. Incumbiria à parte a juntada de balanço patrimonial completo a fim de demonstrar sua incapacidade econômica. 5. A duas, no sistema dos Juizados Especiais não prevalece a norma do art. 99, § 2o do CPC por aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95. Ademais, conforme o art. 33 da lei no 9.099/95, no rito sumariíssimo dos juizados especiais, todas as provas devem ser produzidas desde logo pelas partes interessadas (até, no máximo, a realização da audiência de instrução e julgamento). 6. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8. Sem honorários. (Acórdão 1390445, 07036950820218070003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 481 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS. RELAÇÃO DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 974736, 20160020232589AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599)(Grifei) Dessa forma, concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência, juntando balancetes dos últimos 3 (três) meses e a última declaração de renda, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora